Tribunal: TJDFT
Processo: 0701601-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. ILEGITIMIDADE DA PARTE. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. OFENSA À HONRA. ANIMUS NARRANDI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se apelação interposta pelo querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime por ele oferecida, na qual atribui à parte apelada os crimes de calúnia, difamação e injúria. Entendeu o juízo a quo que a conduta narrada se amolda ao tipo previsto no art. 339 do CP, crime de ação penal pública, razão pela qual o querelante não possui legitimidade para propor a queixa-crime. Alega o recorrente que, no dia 02 de agosto de 2021, tomou conhecimento de que a recorrida procurou a delegacia para acusá-lo de abuso sexual contra menor. Aduz que o Ministério Público entendeu pela imaterialidade para uma possível denunciação caluniosa, razão pela qual o fato narrado se amolda perfeitamente aos delitos de injúria, difamação e calúnia.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 35309114). Gratuidade de justiça deferida (ID 35309116). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 35533971).
3. Da leitura dos fatos narrados na queixa-crime, extrai-se apenas o animus narrandi, fato por si só suficiente para afastar o dolo específico de ofender a honra do apelante. Para a caracterização dos crimes contra a honra são imprescindíveis dois requisitos, o dolo e o elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade de macular ou ofender a honra alheia, o que não se verifica no caso.
4. A comunicação de fato tido como ilícito penal perante a autoridade policial, com evidente intuito de apurar sua ilicitude, afasta os delitos contra a honra, podendo ensejar, tão somente, a incidência do tipo descrito no art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa).
5. Os fatos narrados configuram, portanto, crime contra a Administração da Justiça, que se processa mediante ação penal pública incondicionada, a cargo do Ministério Público. Assim, diante da falta condição para o exercício da ação penal, a rejeição da queixa-crime, tal como decidida, é medida que se impõe (CPP, Art. 395, II).
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses arbitrados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.